Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727622-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA BARROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela de urgência recursal, interposto por DENISE ALVES CAVALCANTE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF que, na ação de despejo com cobrança (Proc. no 0732083-82.2025.8.07.0001) movida em face de CONCEICAO DE MARIA BARROS, indeferiu o pedido de concessão de liminar de desocupação contra a ré. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241878404 – autos principais): Recebo a emenda de ID 241785786. DENISE ALVES CAVALCANTE propõe ação de despejo com pedido de cobrança de alugueres em desfavor de CONCEIÇÃO DE MARIA BARROS, partes já qualificadas. A autora afirma que é proprietária do Apt. 51, Bloco C, Lote D, QS 14, Riacho Fundo/DF. Que o apartamento foi alugado para a ré, em 05/05/2024, pelo período de 12 meses, pelo valor mensal de R$ 1.000,00. Que o contrato foi garantido por caução, no valor de R$ 1.830,00. Informa que a ré ficou inadimplente com os alugueres de abril e de maio de 2025. Com isso, requer o despejo da requerida, bem como a condenação dela ao pagamento dos valores em aberto e de multa contratual, além de obrigá-la a pintar o imóvel. Em sede de tutela de urgência antecipada, pugna pelo despejo da ré em até 15 dias. Na petição de ID 241795280, a autora afirma que o filho da ré, Guilherme Cruz Gama, que reside com ela no imóvel alugado, perseguiu o vizinho Fabio Lima Coelho. Que o filho da ré possui conduta agressiva recorrente e desequilibrada, com indicativos de uso de substâncias ilícitas e transtornos de comportamentos. Que isso tem causado pânico no condomínio. Que, inclusive, está a ser questionada pelos demais moradores. Decido. Nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ademais, o inciso IX aponta como fundamento da medida liminar: “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." No caso dos autos, contudo, o contrato de locação está garantido por caução, o que afasta a possibilidade de concessão da liminar com base nesse motivo. Quanto à alegação de prática de condutas temerária praticadas pelo filho da ré, o pedido antecipado se fundamenta no art. 300 do CPC. Por esse dispositivo, a tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a autora junta o boletim de ocorrência de ID 240602197, n.o 2351/2025-0, com registro de que Guilherme Cruz Gama, filho da ré, foi vítima de Fábio Lima Coelho. Na ocorrência, a vítima relatou que FÁBIO LIMA COELHO manteve uma discussão acalorada com sua suposta mãe, CONCEIÇÃO DE MARIA BARROS, em frente ao seu apartamento, enquanto uma pessoa não identificada aguardava por Fábio no local. Preocupado com o ambiente tenso e com a chegada iminente de sua esposa, a vítima abriu a porta para garantir a segurança dela. Nesse momento, a pessoa desconhecida comentou que não teria ido se soubesse da situação. Após a entrada da esposa no apartamento, FÁBIO passou a proferir ofensas verbais contra a vítima, acusando-o de envolvimento com a polícia e de investigá-lo. A vítima encerrou o diálogo por respeito à mãe do autor e, ao retornar de uma conversa com o síndico — onde foi orientado a registrar uma ocorrência —, foi novamente abordada por FÁBIO, que o insultou. Quando a vítima tentou encerrar a conversa mais uma vez, FÁBIO avançou contra ela com uma faca. A vítima recuou e caiu no chão ao tentar se proteger, sendo o ataque interrompido pela intervenção do zelador Leonardo, que solicitou a saída do agressor do prédio. A vítima informou ainda que o condomínio possui câmeras de segurança e que o síndico se comprometeu a fornecer as imagens após o registro da ocorrência. A vítima também expressou suspeitas de que FÁBIO faça uso de substâncias ilícitas, em razão de comportamentos alterados frequentes no condomínio. Assim, apesar do exposto pela autora, o filho da ré quem está a ser vítima de crime de ameaça praticada por outro condômino. Não há indício de prova da prática de conduta temerária por parte do filho da ré. Ausente, pois, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da liminar de desocupação dos réus. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Caso o AR retorne sem cumprimento pelos motivos “ausente 3x”; “não procurado”; ou “sem serviço postal”, renove-se via Oficial de Justiça, expedindo-se mandado de citação. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Frustrada a diligência no endereço indicado na inicial, proceda-se à busca de endereços pelo BANDI e nos sistemas SIEL, INFOSEG e SISBAJUD. Observo que o sistema INFOSEG utiliza a mesma base de dados do sistema INFOJUD (Receita Federal) e RENAJUD, razão pela qual indefiro a diligência nestes e somente o primeiro será diligenciado. Na busca de endereços pelos sistemas de pessoa jurídica, deverá ser realizada, também, a pesquisa de endereços do sócio/representante legal da sociedade. Realizada a pesquisa, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: a) listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; b) indicar quais os endereços que estão incompletos e completa-los se o caso; c) indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; d) indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Na hipótese de a parte autora indicar endereço incompleto, deverá ser intimado a completá-lo no prazo de cinco dias, sob pena de ser não diligenciado e impedir a citação por edital. Vindo as informações, cite (m)-se. Caso a diligência de busca de endereços seja infrutífera, ao autor/exequente para tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu/executado, e, se o caso, pleitear a citação por edital. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação (art. 256, §3o CPC), defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, bem como entidades privadas (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia, bancos, operadoras de cartão de crédito, órgãos públicos, Netflix, IFood, Uber, 99 etc.) para obtenção de informações sobre endereços da parte requerida. Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte autora diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. A citação pelo WhatsApp será admitida somente quando presentes três requisitos: número do telefone/WhatsApp, confirmação por escrito/por áudio do recebimento pela parte ré, e foto da parte ré. Não tendo o Oficial de Justiça observado esses três requisitos, reitere-se diligência. Caso a própria parte tenha indicado nos autos o seu WhatsApp será admitida a intimação realizada no número por ela indicado. Defiro a citação por hora certa, presentes os requisitos, o que será verificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Defiro, desde já, a expedição de carta precatória, caso haja requerimento. Realço que a distribuição e o acompanhamento da carta precatória deverão ser realizados pela parte autora, com recolhimento das custas (salvo se beneficiário da gratuidade de justiça), e com comprovação da distribuição nestes autos no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Em razão da expedição da carta precatória, o processo será suspenso por 60 dias. Após, independentemente de nova intimação, deverá a parte autora para informar o andamento da carta precatória no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, por falta de pressuposto processual. Advirto que, para comprovar o andamento da carta precatória, não deve ser juntada sua cópia integral, mas, tão-somente, o documento (e não mero extrato de movimentação) que comprove o último andamento, sob pena de exclusão. À Secretaria, para: 1) caso seja juntada aos autos a cópia integral do documento, sem qualquer justificativa, independentemente de conclusão dos autos, promova-se a exclusão dos IDs e intime-se o interessado a cumprir o acima determinado; 2) caso comprovado que a carta ainda não foi cumprida, manter a suspensão por mais 60 dias (máximo de 120 dias) e, depois, intimar a parte interessada para informar novamente o andamento, sem a conclusão dos autos se não houver nenhuma outra petição a ser apreciada; 3) caso não haja atendimento da determinação pela parte interessada, vir concluso para julgamento; 4) caso não haja cumprimento pelo juízo deprecado, após o prazo de 120 a partir da distribuição, solicitar o auxílio do NUCOOJ. Defiro a citação por edital, caso haja requerimento, na hipótese de esgotamento das diligências em todos os endereços informados e encontrados nas pesquisas dos sistemas, na forma do Código de Processo Civil nos artigos 256 e 257. Fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias. Deverá a Secretaria adotar as diligências pertinentes. Se forem juntados documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) Na hipótese de notícia de falecimento da parte ré, defiro, desde já, a habilitação dos sucessores do de cujus. Nessa situação, a parte autora deverá ser intimada a informar se há inventário em trâmite, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Nesse prazo deverá a parte autora indicar o nome do inventariante, que deverá ser citado, com prazo de cinco dias (art. 690 CPC). Caso não haja inventário, para sucessão processual, deverá a parte autora informar os sucessores do de cujus, com indicação de nome e endereço, os quais deverão ser citados, com prazo de 5 dias (art. 690 CPC). O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou há revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se tiver havido citação por edital, a assinatura deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou com reconhecimento de firma. A parte autora deverá trazer o acordo regularizado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Em seguida, não havendo pedido de dilação probatória, venham os autos conclusos para julgamento. Nas razões recursais (ID 73747714), a agravante sustenta, em suma, que: i) houve o uso indevido, por parte da ré, do valor da caução para o abatimento de aluguéis vencidos, restando esvaziada a garantia contratual concedida e ii) o filho da agravada se envolveu em uma tentativa de agressão com faca contra vizinho, fato que tem colocado em risco os demais condôminos, além de gerar, na própria locadora, receio de represálias. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo reformada a decisão agravada para fins de concessão da liminar pleiteada na petição inicial. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 73750316). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Discute-se nos autos a possibilidade de concessão de despejo liminar em desfavor da locatária, em razão do esvaziamento da caução contratualmente prevista, bem como das condutas antissociais atribuídas a seu filho. Pois bem. Não há evidências que demonstrem o risco ao resultado útil do processo ou o risco de dano ao direito da agravante. Conquanto, demonstrada, em princípio, a inadimplência da agravada, mediante contrato de locação e planilha de débitos, nos autos originários (ID ́s 240028282 e 240028271), há caução oferecida, tornando insubsistente a aplicação do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8249/91[2]. Sendo assim, mostra-se temerosa, neste momento, a concessão da antecipação da liminar recursal, muito embora não se desconheça o entendimento da jurisprudência deste Tribunal quanto à possibilidade de despejo liminar, nos casos em que a inadimplência supera o valor da caução contratualmente prevista. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVISÃO DE GARANTIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. PECULIARIDADE. GARANTIA. CAUÇÃO NÃO ADIMPLIDA PELO LOCATÁRIO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA GARANTIA. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel por falta de pagamento é condicionado à ausência de garantia contratual, conforme prevê o art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991). 2. O inadimplemento do locatário quanto à garantia contratual (caução) autoriza o locador a obter a desocupação liminar do imóvel, porquanto, em realidade, não houve o pagamento para os fins que a lei visa proteger. 3. Ainda que considerada a existência de garantia no contrato firmado entre as partes, verifica-se ser ela insuficiente, porquanto não garante a dívida locatícia na totalidade, que deve contemplar também os meses desde o ajuizamento da ação até a efetivação do pagamento, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991. 4. Observadas as peculiaridades do caso concreto, carece de razoabilidade a conclusão de que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, não possa reaver de imediato o imóvel. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2008839, 0708382-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DÉBITO ACUMULADO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise o tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação. 2. A finalidade da caução, nos casos de despejo, consiste em garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, a previsibilidade de reparação caso sua pretensão seja considerada legítima. 2.1. Por isso é admitida a substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante referente a 3 (três) meses, como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada (art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91). 3. O fato de não ter sido prestada a caução, de modo isolado, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida, no caso em deslinde, pode ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. 3.1. Na situação concreta é possível perceber que o montante correspondente aos alugueres em atraso é superior ao valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2007976, 0733110-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) No caso concreto, contudo, o alegado esvaziamento da caução, de forma unilateral pela requerida, não restou comprovado, sendo insuficiente, para tanto, mera alegação genérica nesse sentido. Ademais, no que concerne ao evento de violência narrado pela inicial, percebe-se que, consoante informação apresentada pelo boletim de ocorrência de ID 240602197 (autos originários), o filho da locatária é apresentado como vítima, apesar de surgir armado com faca, no vídeo de ID 240600143. Nesse cenário, a controvérsia se mostra sobremaneira nebulosa e necessita do devido contraditório para ser dirimida. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Por conseguinte, a decisão que indeferiu a liminar para despejo do imóvel deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, via mandado, autorizado o uso de aplicativo whatsapp, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)